Tribunal: TJSP
Processo: 2029737-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS - Impossibilidade, no entanto, de resilição imotivada do contrato coletivo, quando o beneficiário está recebendo tratamento médico capaz de assegurar sua sobrevivência ou incolumidade física – PRESENÇA DOS ELEMENTOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS - Impossibilidade, no entanto, de resilição imotivada do contrato coletivo, quando o beneficiário está recebendo tratamento médico capaz de assegurar sua sobrevivência ou incolumidade física – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – AFASTAMENTO – ASTREINTES QUE TÊM POR OBJETIVO GARANTIR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.